Tribunal: TJDFT
Processo: 0003041-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA. AVALISTA. PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUANTO À AVALISTA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Conquanto a cédula de crédito bancária esteja assinada, ficou comprovado pelo exame grafotécnico que há divergência entre as assinaturas questionadas e os padrões, que não foram encontrados elementos de convergências ou indícios de autenticidade/autoria, e que a assinatura questionada na cédula de crédito não corresponde ao padrão autêntico da avalista.
2. Assim, não estão presentes todas as formalidades necessárias para que o título se revista de força executiva, eis que não se pode atribuir-lhe débito que não contraiu, sendo manifesta a inexigibilidade do título em relação à avalista, remanescendo a obrigação quanto aos demais subscritores da cédula de crédito bancária.
3. No tocante à verba honorária, deve ser mantido o percentual fixado em 10% (dez por cento), e considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, consoante disciplina inscrita no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários fixados na origem devem ser majorados para 12% (doze por cento).
4. Negou-se provimento ao recurso.